Tribunal: TJMT
Processo: 1023427-80.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023427-80.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONDET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 70.487.558/0001-29 (EMBARGADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que dera provimento ao recurso de apelação interposto por
RONDET COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
, reconhecendo a inexistência de débito relativo à cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia solar e condenando à repetição de indébito em dobro. A embargante sustenta omissões e contradições quanto ao Tema 986 do STJ, sua condição de agente arrecadador, ausência de má-fé na cobrança e inexistência de benefício financeiro com os valores questionados.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o acórdão deixou de se manifestar sobre o Tema 986 do STJ;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à ilegitimidade passiva da distribuidora por ser mera arrecadadora do ICMS;

(iii) determinar se deveria ser afastada a repetição em dobro por suposto engano justificável; e

(iv) analisar se a ausência de benefício econômico afasta a condenação da embargante.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração têm função integrativa e só se admitem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, à luz da decisão definitiva do Órgão Especial na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, que reconheceu a impossibilidade de incidência do ICMS sobre energia solar no regime de compensação, por ausência de circulação jurídica de mercadoria.

5. O Tema 986 do STJ, que trata da inclusão de TUSD/TUST em operações regulares de fornecimento de energia, não se aplica ao sistema de compensação de energia solar, objeto da presente demanda.

6. A alegação de ilegitimidade passiva configura inovação recursal, pois não foi oportunamente arguida nas contrarrazões de apelação, estando preclusa.

7. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé, sendo inaplicável a tese de engano justificável quando a concessionária atua em descompasso com decisões judiciais sobre a matéria.

8. O fato de a distribuidora não se beneficiar diretamente dos valores cobrados não afasta sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da cobrança indevida, nos termos do regime consumerista.

9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não precisa rebater um a um os argumentos das partes, bastando fundamentar adequadamente a decisão.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. O Tema 986 do STJ não se aplica ao sistema de compensação de energia solar, cuja tributação foi afastada por decisão definitiva do controle concentrado estadual.

3. A alegação de ilegitimidade passiva arguida tardiamente configura preclusão consumativa.

4. A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não exige comprovação de má-fé.

5. A distribuidora de energia responde pela cobrança indevida mesmo quando atua como substituta tributária, em razão da responsabilidade objetiva nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 323, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, DJe 19.08.2013; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
RONDET COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
, reformando integralmente a sentença de origem que havia julgado improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito referente à cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia solar (
vide
ID. 306132895).

Em seus embargos declaratórios de ID. 308700389, a ENERGISA Embargante aponta, em síntese, supostas omissões e contradições, sustentando:
(i)
ausência de análise do Tema 986 do STJ que reconhece a incidência do ICMS sobre TUSD;
(ii)
não consideração de sua condição de mero agente arrecadador do ICMS, sem legitimidade passiva;
(iii)
inexistência de má-fé na cobrança, configurando engano justificável que afasta a devolução em dobro; e
(iv)
não ponderação sobre o fato de que não se beneficiou dos valores cobrados, tratando-se de imposto.

Com tais argumentos, requer o
acolhimento dos embargos
para sanar os vícios apontados, com
efeitos infringentes
, para reformar o acórdão e
afastar a condenação à repetição do indébito em dobro
.

Em contrarrazões de ID. 309327876, a Embargada argui a
inadmissibilidade dos embargos
por ausência dos vícios alegados, sustentando se tratar de mero inconformismo com resultado desfavorável, destacando que a embargante não impugnou o pedido de repetição do indébito em suas contrarrazões ao recurso de apelação.

Recurso tempestivo (ID. 308746360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. COBRANÇA RETROATIVA SOBRE TUSD. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM CONTROLE CONCENTRADO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por RONDET COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando afastar cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), referente ao sistema de compensação de energia fotovoltaica, no período de setembro/2017 a março/2021, e obter a devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é juridicamente válida a cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia solar após o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação em controle concentrado;

(ii) estabelecer se a cobrança efetuada pela distribuidora viola normas regulamentares e princípios consumeristas, ensejando a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Órgão Especial na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 reconhece que no sistema de compensação de energia solar não há circulação jurídica de mercadoria, operação mercantil ou transferência de titularidade, afastando o fato gerador do ICMS.

4. A modulação dos efeitos dessa ADI visa resguardar apenas valores de ICMS já recolhidos ao Estado antes de 15/02/2022, não autorizando a criação de obrigação tributária retroativa para fatos anteriores à decisão.

5. A cobrança retroativa realizada pela distribuidora viola o art. 323, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que limita a recuperação de valores a três ciclos de faturamento.

6. A tentativa de cobrança afronta os princípios da segurança jurídica e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois desestimula investimentos em energia renovável, conforme expressamente reconhecido na ADI.

7. Configurada a cobrança indevida, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a restituição em dobro, independentemente de prova de má-fé do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia solar é juridicamente inválida quando fundada em fatos anteriores ao reconhecimento de sua inconstitucionalidade em controle concentrado.

2. A modulação dos efeitos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza a exigência retroativa de tributo cuja incidência foi definitivamente afastada.

3. A distribuidora que realiza cobrança retroativa de valores acima do limite de três ciclos de faturamento previsto pela ANEEL viola normas setoriais e deve restituir em dobro o indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 86; Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 263; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 323, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, j. 10.11.2022, DJe 16.01.2023; STF, ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023, DJe 15.08.2023; STJ, Súmula 166.”

Pois bem.

Conforme relatado, a
ENERGISA MATO GROSSO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes sob alegação de omissões e contradições relacionadas ao Tema n. 986 do STJ, sua condição de agente arrecadador, engano justificável e ausência de benefício com os valores cobrados; do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver
,
por via transversa
,
rediscutida toda a matéria esgotada no julgamento do Recurso de Apelação que não lhe foi favorável
, o que não se pode admitir.

Destarte, sem maior delonga,
os presentes declaratórios não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados.

Isso porque, vê-se que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas no Recurso de Apelação, com base na decisão definitiva do Órgão Especial deste Tribunal na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000 e na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Aliás, sublinha-se que o entendimento firmado no acórdão embargado está perfeitamente alinhado com os princípios fundamentais do controle concentrado de constitucionalidade, notadamente o princípio da segurança jurídica consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, bem como com o princípio da supremacia da Constituição.

A questão central reside na correta interpretação da decisão proferida na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, que reconheceu definitivamente a impossibilidade de tributação via ICMS do sistema de compensação de energia solar, declarando a inexistência de fato gerador por ausência de circulação jurídica de mercadoria, operação mercantil ou transferência de titularidade no sistema regulamentado pela Resolução ANEEL n. 482/2012.

Em verdade,
ressai do acórdão embargado se ter baseado não apenas na decisão da ADI
,
mas no conjunto normativo e jurisprudencial que evidencia a inviabilidade jurídica da cobrança retroativa
:

a)

Fundamento constitucional
: reconhecimento definitivo pelo controle concentrado da ausência de fato gerador do ICMS no sistema de compensação de energia solar;

b)

Fundamento regulamentar
: violação ao art. 323, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que limita cobranças administrativas aos últimos 3 ciclos de faturamento;

c)

Fundamento consumerista
: configuração de cobrança indevida ensejadora de repetição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Como corretamente ressaltado no
decisum
embargado, essa análise multifacetária da controvérsia não é meramente casuística, mas reflete a aplicação sistemática do ordenamento jurídico, com repercussões fundamentais na proteção dos direitos dos consumidores usuários de energia solar, de sorte que
a tentativa da Embargante de questionar a fundamentação carece de amparo jurídico, visto que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia
.

Quanto à
alegada omissão sobre o Tema n. 986 do STJ
, dessume-se que tal precedente não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que trata da inclusão de TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS em operações regulares de fornecimento de energia elétrica, e
não do sistema específico de compensação de energia solar
,
cuja tributação foi definitivamente afastada pela ADI estadual
. Tal distinção é fundamental e foi adequadamente considerada no acórdão embargado.

Logo,
deve-se reconhecer que a questão da legitimidade passiva da distribuidora não constitui vício omissivo do acórdão
, mas sim
matéria que não foi suscitada nas contrarrazões ao recurso de apelação
, configurando
preclusão consumativa
, sendo que o acórdão enfrentou adequadamente a responsabilidade da Embargante pelos valores indevidamente cobrados.

O acórdão também examinou criteriosamente a questão da aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, consagrando entendimento jurisprudencial consolidado de que a repetição em dobro independe de comprovação de má-fé quando configurada cobrança indevida, não se aplicando a exceção do "
engano justificável
" quando a distribuidora ignora decisões judiciais existentes sobre a matéria.

Igualmente, foi analisada a natureza da responsabilidade da distribuidora na cobrança retroativa de valores sobre operações declaradas inconstitucionais, evidenciando-se que,
independentemente de sua condição de substituta tributária
,
responde pelos danos causados ao consumidor pela cobrança indevida realizada em desconformidade com as normas regulamentares e constitucionais aplicáveis
.

A toda evidência, denota-se que o acórdão embargado aplicou corretamente os princípios fundamentais do direito tributário, administrativo e consumerista, especialmente os relativos ao controle de constitucionalidade, à supremacia das normas regulamentares setoriais e à proteção dos consumidores, impedindo que cobrança manifestamente indevida persistisse sem a devida reparação.

Por oportuno, sublinha-se que a alegação de que a Embargante não se beneficiou dos valores cobrados não constitui vício do acórdão embargado, mas sim
questão fática que não afasta sua responsabilidade civil pelos danos causados pela cobrança indevida
, notadamente quando realizada em manifesta violação às normas regulamentares da ANEEL e aos fundamentos da ADI estadual.

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão
. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025